Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SOBREPARTILHA DE BENS. TERRENO DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DOAÇÃO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A possibilidade de partilhar os direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida, pois há proveito econômico, mas devem integrar o patrimônio das partes.
3. A doação é um negócio formal (CC, art. 541), com regras específicas, de modo que as condições pessoais dos envolvidos e/ou o desconhecimento da legislação não afastam a incidência das regras do instituto. Além disso, a prova oral requerida não se sobrepõe aos requisitos legais.
4. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, e incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.